Tribunal: TJPA
Processo: 0007107-94.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007107-94.2020.8.14.0401

APELANTE: FERNANDO JOSE SANTANA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, II DO CP –

1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO – IMPROVIMENTO – Ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento do réu, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos.
Reconhecimento que não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva. Precedentes. Condenação mantida.

2)

DECOTE DAS MAJORANTES DE USO DE ARMA DE FOGO – PLEITO INÓCUO –
Réu que não restou condenado pela majorante em estudo.

3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FERNANDO JOSÉ SANTANA DA SILVA,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II
do Código Penal Brasileiro
, cominando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante

pleiteou, inicialmente, por sua absolvição por insuficiência de provas de autoria, em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP. Pugnou, subsidiariamente, pelo decote
da majorante do uso de arma de fogo,
sob o argumento de foi usado, no caso em tela, um simulacro, que não possui potencialidade lesiva para fazer incidir a majorante.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia,
verbis:

(...). Consta dos presentes autos de inquérito policial ao norte referido, que por volta das 15h00min do dia 12/04/2020, a vítima Aurea Adriana Gonçalves Noguchi, na condução de seu veículo FIAT PÁLIO FIRE ECONOMY, COR PRATA, PLACA NSI 6652, estava saindo do Edifício Vitória, localizado na Travessa Humaitá, nesta Capital, momento em que os denunciados lhe abordaram e anunciaram o assalto, com emprego de grave ameaça e uso de arma de fogo, lhe subtraíram o seu automóvel e empreenderam fuga. Ato contínuo, a vítima se dirigiu à Seccional de São Brás para registrar a ocorrência policial, contudo ao chegar lá encontrou uma guarnição da Policia Militar que havia prendido dois assaltantes que estavam fazendo assaltos em um veículo FORD KA BRANCO PLACA QOE 7836 e que teriam confessado que haviam praticado o roubo contra a vítima dizendo onde estava o carro que haviam subtraído. Em diligência, os policiais militares encontraram o veículo pertencente à vítima e a chave dele foi localizada no interior do

FORD KA BRANCO utilizado pelos assaltantes. De acordo com o depoimento da vítima o indivíduo que estava portando a arma era branco e alto, e ambos assaltantes chegaram no local do crime no veículo FORD KA COR BRANCA (...).

Após a instrução, o réu fora condenado pelo delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II
do Código Penal Brasileiro
, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

1. DA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP.

Em suas razões recursais, pleiteou a defesa, inicialmente, pela sua absolvição pela insuficiência de provas de autoria delitiva em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

Em análise detida dos autos, observa-se que tanto a materialidade quanto a autoria do crime imputado ao recorrente e a corréu, foram amplamente demonstradas através dos depoimentos concisos e coerentes da vítima e testemunhas, senão vejamos:

A vítima, Aurea Adriana Gonçalves Noguchi, relatou que no dia da Páscoa, tinha estacionado o veículo perto do Edifício Vitória, onde mora sua irmã, que tinha tido um neném nessa semana da páscoa. Quando foi domingo de páscoa, ela foi ajudá-la e ao sair do prédio, não tinha visto ninguém suspeito, mas quando sentou no carro viu duas pessoas indo em sua direção. Afirmou que ainda tentou sair do local, mas que não deu tempo, pois os meliantes correram em sua direção. Disse que os denunciados a tiraram do carro com violência e que um dos dois acusados tinha uma arma; que foi à São Brás fazer ocorrência policial e que lá tinha dois rapazes presos que estavam realizando assaltos em um carro branco, sendo perseguidos pela polícia. Disse que reconheceu a chave do carro. Disse que reconheceu a chave do carro que estava dentro do veículo ford ka branco. Disse não ter reconhecido os acusados. Foi até o carro branco com o policial e acharam sua bolsa no carro, o brinquedo de sua filha, a capa de seu celular. Afirmou que não encontraram seu celular. Disse que quando foi abordada um deles estava com arma, que foram duas pessoas que a abordaram. Disse não recordar dos rostos dos assaltantes, só ter reconhecido suas coisas dentro desse carro branco. Disse que as pessoas que assistiram ao assalto visualizaram um carro branco.

Na audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a testemunha de acusação Kepler da Costa Lobo Neto, onde relatou que tinha recebido informações de que haviam pessoas em um veículo branco realizando uns assaltos em São Brás. Disse que foi informado por um cidadão que estava próximo da viatura, que pessoas no referido veículo, perto da feira de São Brás, tinham acabado de cometer um assalto. Afirmou que a viatura se deslocou para o local com o intuito de realizar abordagem do veículo, mas que as pessoas nele começaram a empreender fuga. Conseguiram alcançar o veículo, realizaram abordagem dos acusados. Afirmou que realizaram buscas no veículo e encontraram alguns pertences, sendo estes, brinquedo de criança, uma chave de veículo, uma bolsa, um celular e um relógio. Os levaram à delegacia e os apresentaram ao delegado. Neste momento de apresentação e verificação da situação criminal, chegou uma vítima, cujo o nome é Aurea Adriana Gonçalves Noguchi, relatando que havia sido vítima de roubo, que seu veículo havia sido roubado. Conversando com a vítima, tinha constatado que o veículo roubado era um Fiat Palio, momento em que se lembrou que dentro do veículo ford ka branco, havia uma chave de um carro fiat. Mostraram a chave para ela e a vítima reconheceu a chave. Afirmou que os acusados disseram onde estava esse carro fiat palio, sendo este recuperado. Disse que o brinquedo de criança também pertencia a vítima que teve o fiat palio roubado. Relatou que os denunciados disseram que o relógio e os celulares pertenciam a eles. Disse que a vítima relatou como tinha ocorrido este assalto, que esta estava entrando no carro, quando os denunciados chegaram com o carro ford ka branco parando mais a frente, desceram do veículo, renderam ela, a tiraram do carro fiat palio, levaram este veículo, enquanto os outros assaltantes seguiram no ford ka branco. Afirmou que a vítima reconheceu o ford ka branco.

A testemunha de acusação Reeudes Lamarcio do Vale Teixeira, relatou que estava em ronda por São Brás, quando recebeu informações que tinha alguns elementos praticando assalto em um veículo ford ka branco. Alguma viatura conseguiu visualizar este carro e que os indivíduos empreenderam fuga. Afirmou que sua viatura visualizou esse veículo empreendendo fuga. Que os acusados perderam o controle do veículo, colidindo com uma árvore. Disse que conseguiram deter os acusados e realizar o encaminhamento à delegacia. Disse que na delegacia apareceu um casal que foi vítima de assalto comedido pelos denunciados e que tinha sido encontrado em posse dos acusados a chave do veículo das vítimas. Que o carro das vítimas fiat palio foi localizado. Disse que as vítimas disseram que o assalto foi realizado com arma de fogo, mas que esta não foi encontrada. Que havia alguns pertences dentro do ford ka.

O acusado Fernando José Santana da Silva relatou que de fato participou do assalto, mas que não possuía conhecimento. Disse que Aldry pediu para dirigir o carro para leva-lo ao telégrafo, já que este não sabia dirigir. Afirmou que o acusado Adriano apareceu antes dele ir buscar Aldry e sua família e pediu para que levasse ele até o Bairro da Pedreira e que como estava em posse da chave do carro ford ka branco, decidiu levar o acusado Adriano. Disse que Anderson não sabia da finalidade do veículo. Afirmou que avisou Aldry que levaria Adriano até a Pedreira. Que quando estava ele e Adriano no carro, este pediu para parar o carro e quando se deu conta, o mesmo já estava realizando um assalto.

Esclareço que muito embora a vítima AUREA ADRIANO GONÇALVES NOGUCHI não teve condição de reconhecer os dois elementos que a abordaram, por não ter olhado para o rosto dos mesmos porque estava em estado de choque/nervosa, fez referência de que eram dois e que eles foram até a sua direção, sendo um deles armado, sendo que Fernando e Adriano foram presos já no interior de um FORD KA, onde estavam objetos pertencentes à vítima.

Assim, constato que o r
econhecimento não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva, pois verifica-se que
os demais elementos de prova indicativos da autoria do crime subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório.

Com efeito, evidencia-se que a autoria e materialidade do roubo majorado pelo concurso de agentes praticado pelo recorrente, restou suficientemente demonstrada nos autos, n
ão sendo demais ressaltar, que o depoimento do ofendido nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea e apta a comprovação da autoria e materialidade delitiva, especialmente, quando corroboradas pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência, conforme ocorreu
in casu.

Nesse sentido, reiterado é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

Dessa forma, verifico

que a condenação se encontra embasada em elementos idôneos, que subsistem independentemente de qualquer inobservância ao disposto no art. 226 do CPP, não tendo ele o condão de envenenar as demais provas obtidas, conforme amplamente demonstrado alhures.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO.
PRODUTO DO ROUBO EM PODER DO SUSPEITO. FATOS CONFIRMADOS POR MEIO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

3. Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado - o relato de um transeunte indicando a fuga do suspeito em um corsa azul; a localização dos bens subtraídos em poder do suspeito, no veículo por ele conduzido; e a confissão informal do acusado, fatos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais e da vítima em juízo.

4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à (eventual) absolvição, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp n. 2.043.098/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CONFIRMADA POR PROVAS AUTÔNOMAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 4. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.
5. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 783.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime de roubo circunstanciado em comento encontram-se evidenciadas através das provas amealhadas aos autos, motivo pelo qual restam insubsistentes os pleitos defensivos.

2.DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO

Em sequência, pugnou a defesa pelo decote da majorante uso de arma de fogo, sob o argumento de foi usado, no caso em tela, um simulacro.

Pleito inócuo
,
haja vista que o magistrado sentenciante, em sede de sentença condenatória, não condenou o ora apelante com a incidência dessa majorante.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena total aplicada ao apelante de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto, em que pese o juízo sentenciante não ter cominado pena pecuniária. Todavia, o
decisum
deve ser mantido, não sendo possível o agravamento da condição do réu por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, em atenção ao
quantum
da pena e por ter sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 23/04/2024